Tribunal: TJDFT
Processo: 0713214-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Pretende a autora/recorrente a reforma da sentença que condenou o Distrito Federal a restituir valores reconhecidos administrativamente, porém não pagos. Em suas razões, aponta equívoco quanto à incidência do termo inicial da correção monetária dos valores devidos.
3. Na hipótese, houve o reconhecimento administrativo de quantias referentes a dívidas de exercícios findos (R$ 1.088.68 + R$ 12.669,13 + R$ 1.069,25 = R$ 14.827,06), conforme documento n. 080.008832/2015 exarado pela Diretoria de Pagamento de Pessoal da Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 21220847 – p. 2), fazendo jus, portanto, a autora/recorrente à sua percepção. Entretanto, diferentemente do disposto em sentença, a qual considerou a data de emissão do referido documento (26/04/2017) como termo inicial para correção monetária, entendo que a correção deva incidir a partir de quando devido cada pagamento (vencimento da dívida), o que melhor atenderia à recomposição da moeda.
4. Dou provimento ao recurso. Sentença reformada para modular o termo inicial da correção monetária da condenação para o vencimento de cada parcela devida, a ser aferido em sede de cumprimento de sentença.
5. Sem custas processuais e honorários advocatícios, observada a disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.